Tribunal: TCU
Processo: 018.034/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2939, modalidade Pregão (Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.)

Inteiro teor:
Acórdão 6899/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 2939/2023, sob a responsabilidade da Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar), tendo como objeto o fornecimento de equipamentos e material permanente, com valor estimado de R$ 300.249,71; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; considerá-la improcedente , restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 018.034/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Reinaldo Sergio Alves, representando Ar Limp Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.